Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736185-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA RABELO CARNEIRO AGRAVADO: CARMO NUNES, MARIA APARECIDA PORTO DE QUEIROZ NUNES DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR